Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704881-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALONSO DE ARAUJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA. LEILÃO. AUTOR MUNIDO DE PROCURAÇÃO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE DUT E CRLV ORIGINAIS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEÍCULO VENDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO PRINCIPAL PREJUDICADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. DEMANDANTE FIGURA COMO MERO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o demandante postula a suspensão do leilão para venda de veículo apreendido, em relação ao qual teria poderes de gestão conferidos pelo proprietário do bem. 1.1. Hipótese ainda de pedido subsidiário para condenar o Distrito Federal a reparar o dano eventualmente sofrido em razão da venda do veículo apreendido. 2. Nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, é atribuição do Poder Judiciário proceder ao controle jurisdicional de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em geral. 2.1. Não obstante, de fato, os atos administrativos gozarem do atributo da presunção de legitimidade, devem eles ainda obediência ao princípio da legalidade, notadamente nos atos decorrentes do exercício do poder de polícia atribuído a suas entidades. 3. No caso dos presentes autos o Distrito Federal, no que foi acompanhado pelo Juízo singular, falhou em demonstrar qual ou quais os comandos normativos que teriam dado suporte normativo à exigência feita. 3.1. Além disso, diante da dúvida a respeito da existência disposição normativa a respaldar a legalidade do ato praticado, deveria o Juízo de origem ter instado o réu a se manifestar, nos termos do art. 376 do CPC. 3.2. Ocorre que, no caso em deslinde, o veículo em questão foi efetivamente leiloado, razão pela qual houve a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido principal. 4. Isso não obstante, o autor formulou pedido subsidiário para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo. 4.1. No ponto, convém destacar que a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal alinha-se ao contexto da Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 4.2. Observe-se que para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 4.3. No caso em deslinde, no entanto, o pedido é improcedente, pois foi a esfera jurídica patrimonial ou extrapatrimonial do proprietário do bem eventualmente atingida pelos efeitos do ato administrativo praticado indevidamente, e não a do autor, que figurou apenas como “representante legal” do proprietário do veículo, mas sem poderes necessários para ajuizar a respectiva ação de reparação civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 76 do Código de Processo Civil, sustentando nulidade no acórdão por ofensa ao contraditório, uma vez não oportunizada a regularização do vício de representação, e que este “não encontra respaldo da documentação apresentada, a qual demonstra que o recorrente é detentor dos direitos sobre o veículo objeto da presente demanda” (id 17410224, pág. 10). Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 76 do CPC. Com efeito o recurso não ataca fundamento específico do acórdão, nos seguintes termos: “No caso em deslinde, no entanto, o pedido é improcedente, pois foi a esfera jurídica patrimonial ou extrapatrimonial do proprietário do bem eventualmente atingida pelos efeitos do ato administrativo praticado indevidamente, e não a do autor, que figurou apenas como “representante legal” do proprietário do veículo, mas sem poderes necessários para ajuizar a respectiva ação de reparação civil.” (vide item 4.3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Registre-se, ademais, que a análise da tese recursal no sentido de que o apontado vício de representação não encontra amparo na documentação trazida, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012